Tribunal: STF
Processo: RE 1531227
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 14, fl. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM URV. ART. 20 DA LEI N° 8.880/94. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DO STF POSTERIOR À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, pois o acórdão recorrido “aplicou equivocadamente o princípio constitucional da coisa julgada (…) para justificar que o parágrafo único do art. 741 do CPC não vigoraria para os casos em que a sentença exequenda tivesse transitado em julgado antes da decisão do STF que declarou sua interpretação da lei inconstitucional” (Doc. 18, fl. 4).



    Assim, ao fundamento de que “o princípio da coisa julgada pode ser relativizado”, requer a reforma do acórdão recorrido a fim de que seja reconhecida a aplicação ao caso do parágrafo único do art. 741 do CPC, dada a ausência de afronta ao principio constitucional da coisa julgada (Doc. 18, fl. 13).



    Em seguida, a Vice-Presidência do Juízo local determinou a devolução do processo ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no RE 586.068-RG (Tema 100) (Doc. 37).



    Em nova análise da questão (Doc. 46), a Turma Julgadora afastou a aplicação do Tema 100 da repercussão geral, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 100 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 



    1. Se há distinção entre o caso concreto e os fatos principais que embasaram as razões de decidir do precedente paradigma, não deve haver modificação do resultado do julgamento em juízo de retratação.



    2. Não cabe juízo de retratação com base na tese que foi firmada no Tema n.º 100 do Supremo Tribunal Federal quando não se trata de execução de sentença decorrente de procedimento de juizado especial, ou quando a inovação legislativa, consistente na inclusão do parágrafo único ao art. 741 do Código de Processo Civil de 1973, é posterior ao trânsito em julgado do título judicial. 



    3. Mantido o julgamento da 5ª Turma.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 57).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Juízo de origem, decidiu que (Doc. 14, fl. 4):



    “A decisão do STF (…) não tem o poder de desqualificar a exigibilidade do título judicial, já que à época em que formada a res judicata (exigibilidade plena) a Suprema Corte sequer havia se pronunciado a respeito do tema, sendo a norma em comento inaplicável no caso concreto. Consoante estatui o art. 6°, caput, da LICC, e também de acordo com os postulados da Teoria Geral do Direito e, em especial, das normas de Direito Intertemporal, a lei dispõe para o futuro (…). A MP n° 2.180-35/2001 pretende emprestar força normativa à decisão do STF em matéria constitucional. O julgado do STF, todavia, não pode retroagir, de modo a afetar a coisa julgada regularmente constituída antes de sua prolação, pois sequer à lei se reconhece tal capacidade. 



    Dessa forma, abstraída a questão de sua constitucionalidade, tenho que o disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC, seja aplicável apenas às execuções cujo título judicial se perfectibilize em momento posterior, e em sentido contrário, à decisão do STF. Essa é a interpretação possível para compatibilizar, na hipótese em apreço, o art. 741, parágrafo único, do CPC, com a Constituição Federal.”



    O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 730.462-RG, (Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, Dje de 9/9/2015, Tema 733), fixou a seguinte tese:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).” 



    O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente